Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-22.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000111-22.2023.8.05.0034

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s):
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

EMBARGADO: IRACEMA NASCIMENTO DOS SANTOS SALES

Advogado(s):
RENATA ARAUJO ARAGAO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU

PROVIMENTO AO
APELO DO EMBARGANTE.

RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO
QUANTO À DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA PELO JUÍZO DE PISO
.
SENTENÇA ILÍQUIDA. SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REEXAMINADA POR OCASIÃO DOS JULGAMENTO DO APELO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS DEMAIS MATÉRIAS.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO
REFORMADO PARA PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO
.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

DEC
LARATÓRIOS ACO
LHIDOS
EM PARTE
.
LHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000111-22.2023.8.05.0034
, figurando como embargante
o

MUNICIPIO DE CACHOEIRA

e como embargad
o

IRACEMA NASCIMENTO DOS SANTOS SALES
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

ACOLHIMENTO PARCIAL

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA